Tribunal: TJSP
Processo: 2219712-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento provisório. Decisão que rejeitou impugnação da devedora. Alegação de que o crédito possui natureza concursal, devendo se submeter a procedimento previsto na recuperação judicial da executada. Acórdão proferido na fase de conhecimento que não decidiu sobre a natureza do crédito. Necessidade de enfrentar o tema em fase de execução. Para o fim de

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento provisório. Decisão que rejeitou impugnação da devedora. Alegação de que o crédito possui natureza concursal, devendo se submeter a procedimento previsto na recuperação judicial da executada. Acórdão proferido na fase de conhecimento que não decidiu sobre a natureza do crédito. Necessidade de enfrentar o tema em fase de execução. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (REsp 1840531/RS Tema no 1.051). Crédito discutido constituído com o pagamento da indenização securitária. Fato gerador ocorrido após o pedido de recuperação judicial. Natureza extraconcursal. Precedente. Impugnação rejeitada, ainda que por motivo distinto. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.41057).